Tribunal: CARF
Processo: 17546.001049/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001049/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.919 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
CGE SOCIEDADE FABR DE PECAS PLASTICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. COMPENSAÇÃO COM
TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe lei autorizativa para compensação de débito tributário com crédito
representado Apólice da Dívida Pública Externa Brasileira.
As hipóteses de compensação de títulos da dívida pública com débitos
previdenciários estão taxativamente elencadas na Lei 9.711, de 1998, não se
admitindo a extinção do crédito tributário em procedimento distinto do que
previsto em lei.
A simples interposição de ação judicial não é motivo para suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001049/2007-08
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001049/2007-08

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que manteve autuação relativa a
contribuições destinadas à Seguridade Social correspondente à quota patronal, ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e às contribuições destinadas a outros
fundos e entidades (Salário-educação, SENAI, SESI e SEBRAE).
Conforme relatado pelo julgador de piso, o contribuinte impugnou o lançamento
sob as seguintes alegações:
Argúi a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, III,
do Código Tributário Nacional, em face de apresentação de reclamação administrativa
interposta para se defender contra os fatos deduzidos na NFLD em epígrafe.
Sustenta que a origem do crédito informado e utilizado na compensação é de títulos
públicos, portanto, o Conselho de Contribuintes é incompetente para examinar a
matéria, posto que deve ser discutida pela via judicial.
Informa que não se trata de crédito tributário, e sim financeiro e como tal deve ser
tratado, pois não conhece as limitações próprias da compensação dos primeiros. Sua
eficácia, validade e abrangência são oponíveis à União Federal e suas Autarquias
Federais, cuja jurisdição está na via judicial.
Expõe que o crédito utilizado pela empresa para proceder a compensação ora em
discussão decorre de Apólice representativa do Empréstimo contraído pelo Estado da
Bahia.
Explana sobre a possibilidade jurídica da compensação realizada por previsão legal e
jurisdicional expressa e por integração analógica, concluindo que não há se questionar a
suspensão da exigibilidade dos débitos, tendo em vista que toda fundamentação exposta
é no sentido de que seja constatada que a Reclamante se encontra em plena regularidade
fiscal, amparada pela vigente legislação tributária.
A impugnante comunica que ajuizou Ações Ordinárias Declaratórias de Extinção da
Relação Jurídica Obrigacional Tributária tombadas sob os números 2007.34.00.004540-
7 e 2006.34.00.024244-0, em curso perante a Seção Judiciária do Distrito Federal,
pleiteando o provimento judicial que declare o cumprimento da obrigação, ou seja, o
reconhecimento da extinção da relação jurídica obrigacional tributária em relação aos
tributos antes devidos ao INSS, relacionados aos períodos constantes do Relatório de
Restrições, tendo em vista que foram extintos com a compensação dos mesmos com o
crédito aportado e oponível à União e suas Entidades Autárquicas.
Assim, a defendente com base no artigo 38 da lei n° 6.830/80, diz que o correto é a
suspensão de todos os atos administrativos referentes aos tributos discutidos, tanto em
virtude da falta de competência material do Fisco para se manifestar sobre a
compensação como porque os mesmos já estão sub judice, o que lhe retira a
competência juridiscional por completo, ainda que o tivesse em sede administrativa.
Conclui ser totalmente inadequado as argumentações sobre a questão, pois a Recorrente
procedeu a compensação dos débitos tributários com ativo financeiro aportado na
contabilidade da empresa por determinação judicial, extinguindo junto à Receita Federal
a obrigação tributária dos valores ora lançados.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade dos débitos discriminados na NFLD
37.017.283-3, posto que os mesmos foram compensados e já estão em juízo aguardando
sua devida homologação, uma vez que a compensação se encontra em perfeita harmonia
com o Código Tributário Nacional e demais Legislações aplicáveis à matéria.
A DRJ/BSB jugou a impugnação improcedente, em decisão que restou assim
ementada (fl. 121):
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001049/2007-08

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE
DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM FACE DE
AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
A simples interposição de ação judicial não é motivo para suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 8/1/2008 (fl. 131), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 6/2/2008 (fls. 138 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho as exatas teses já submetidas à apreciação da primeira instância de
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Não elementos nos autos elementos que permitam concluir que os débitos
discutidos foram objeto de ação judicial.
Conforme relatado, a lide se resume à possibilidade de compensar os créditos
tributários lançados por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 37.017.283-3
com títulos da dívida pública, decorrente de Apólice representativa do Empréstimo contraído
pelo Estado da Bahia em 1913.
Requer o contribuinte a reforma da decisão recorrida, sobrestando o crédito até
decisão final nas Ações Ordinárias Declaratórias de Extinção da Relação Jurídica Obrigacional
Tributária sob os números 2007.34.00.004540-7 e 2006.34.00.024244-0, em curso perante a
Seção Judiciária do Distrito Federal.
Inicialmente, em consulta à rede mundial de computadores (Internet), no sítio do
TRF01 é possível constatar que, em relação ao Processo 2007.34.00.004540-7, houve a
desistência do recurso por parte da autora e os autos foram baixados definitivamente. Já em
relação ao Processo no 2006.34.00.024244-0, houve trânsito em julgado, cuja ementa reproduzo:
APELAÇÃO CÍVEL 2006.34.00.024244-0/DF
Processo na Origem: 200634000242440
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
Relator: JUIZ FEDERAL JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA (CONV.)
Apelante; CGE SOCIEDADE FABRICADORA DE PECAS PLASTICAS LTDA
ADVOGADO: GO00023140 - ELIAS MERHI E OUTROS(AS)
APELADO: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR: ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001049/2007-08

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APÓLICE DA DÍVIDA PÚBLICA
EXTERNA EMITIDA PELO ESTADO DA BAHIA. EMPRÉSTIMO DE 1913.
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INADMISSIBILIDADE.
1. Não existe lei autorizativa da pretendida compensação de débito tributário com
crédito representado “Apólice da Dívida Pública Externa Brasileira datada de 1913”,
como exige o art. 170 do CTN, considerando a revogação do art. 374 do Código Civil
(“A matéria da compensação, no que concerne às dívidas fiscais e parafiscais, é regida
pelo disposto neste capítulo”) pela MP 104 de 09.01.2003 convertida na Lei 10.667 de
22.05.2003.
2. A mencionada apólice não está incluída dentre os títulos mencionados no art. 2o da
Lei 10.179 de 06.02.2001 com “poder liberatório para pagamento de tributos”:
3. Além disso, o suposto crédito/apólice da dívida pública externa brasileira, não é
tributo ou contribuição nem é administrado pela Receita Federal do Brasil, de modo a
legitimar a compensação, como exige a Lei 9.430 de 27.12.1996.
4.
Ainda que existisse lei específica, apólice emitida no início do século passado é
de duvidosa liquidez para legitimar a compensação com débitos tributários de R$
14.043.808,77 Nesse sentido: AC 1999.23303-5, r. Des. Federal Hilton Queiroz, 4a
Turma do TRF da 1a Região, entre muitos outros.
5. Apelação da autora desprovida.
A possibilidade de utilização de títulos da dívida pública para compensação ou
extinção de tributos sob a forma de dação em pagamentos já foi amplamente debatida e
enfrentada tanto no âmbito do Poder Judiciário, quando pela administração tributária, que
sempre se posicionaram pela impossibilidade. Nesse sentido, cito por exemplo, cartilha
elaborada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, disponível no endereço
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Prevencao_Fra
ude_Tibutaria.pdf, que trouxe esclarecimentos sobre a matéria, abordando a utilização indevida
e até mesmo fraudulenta de títulos antigos da dívida pública para fins de extinção de créditos
tributários. Nela é informado que títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não
podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou
NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos federais.
Da mesma forma, no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no endereço
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/divida-publica-federal/sobre-a-divida-publica/titulos-
publicos-antigos há informação, além de outras, de que
Em resumo:
• os títulos emitidos entre 1902 e 1955 não valem desde 1962
• os títulos especificados nos DL no 263/1967 e DL no 396/1968 prescreveram
definitivamente em 1974
No mesmo sentido, por meio do Parecer PGFN/CAT No 875/2012 e
PGFN/CDA 372/2015, a PGFN esclarece neste último que
22. Esclareça-se que a extinção do crédito tributário pelo pagamento se dá em
moeda corrente, cheque ou vale postal e, nos casos previstos em lei, em
estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico (CTN, art. 162).
23. Daí que a pretensão de quitação do tributo por meio dos títulos da dívida
pública caracteriza, na verdade, a intenção de efetivar a dação em
pagamento ou a compensação, embora esta última, como se demonstrará, não tenha
pertinência à espécie.
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001049/2007-08

32. A teor do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, a
compensação extingue o crédito tributário.
33. Porém, além do óbice antes explicitado, pertinente à natureza do instituto, há que se
ressalvar que, na seara tributária, a compensação necessariamente deverá estar prevista
em lei autorizativa específica, que fixe, inclusive, seus termos e condições, a teor do
artigo 170 do Código Tributário Nacional. (...)
34. A compensação no âmbito tributário está disciplinada na Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que dispõe, verbis: “Art. 74. (...) § 12. Será considerada não
declarada a compensação nas hipóteses: (...) II - em que o crédito: (...) c) refira-se a
título público; (...)
35. Portanto, há expressa vedação legal da norma específica à compensação de créditos
tributários federais com créditos referidos a títulos públicos, sendo a mesma
considerada não declarada. (...)
A decisão recorrida enfrentou com clareza a situação e não merece reforma. Não
há ordem judicial autorizadora da compensação pleiteada ou que determine a suspensão de
crédito tributário. Da mesma forma, não há lei que ampare a compensação pretendida, e os
pretensos créditos alegados, ainda que existentes, não se prestam à compensação tributária.
Ademais, conforme já decidido judicialmente:
1. Não existe lei autorizativa da pretendida compensação de débito tributário com
crédito representado “Apólice da Dívida Pública Externa Brasileira datada de 1913”,
como exige o art. 170 do CTN, ...
2. A mencionada apólice não está incluída dentre os títulos mencionados no art. 2o da
Lei 10.179 de 06.02.2001 com “poder liberatório para pagamento de tributos”:
3. Além disso, o suposto crédito/apólice da dívida pública externa brasileira, não é
tributo ou contribuição nem é administrado pela Receita Federal do Brasil, de modo a
legitimar a compensação, como exige a Lei 9.430 de 27.12.1996.
4.
Ainda que existisse lei específica, apólice emitida no início do século passado é
de duvidosa liquidez para legitimar a compensação com débitos tributários ...
Por fim, conforme anotou o julgador de piso,
Com efeito, a Lei n° 9.711/98 autorizou, de forma restrita, a utilização de Certificados
da Dívida Pública — CDP, Créditos Securitizados. — CREDSEC - e Títulos da Dívida
Agrária — TDA,- no pagamento de contribuições previdenciárias. Mas tal
procedimento depende de portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e da
Previdência e Assistência Social, a qual estabelecerá as condições para a realização de
cada leilão, tais como os títulos a serem aceitos, quantidade mínima por unidade de
certificado, o débito total da empresa não pode ultrapassar R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), entre outras condições, ao teor do artigo 3° e §§ dá Lei n° 9.711/98.
O último leilão, realizado em conformidade com a Lei n° 9.711/98, foi autorizado pela
Portaria Conjunta MPAS/TN n° 72/2002, para quitação de fatos geradores ocorridos
somente até março de 1999, sendo suspensa a realização de novos leilões por tempo
indeterminado. Portanto, além da Impugnante não se enquadrar nos requisitos da
referida Lei, atualmente não há autorização que viabilize a quitação de créditos
previdenciários com títulos da dívida pública a que se refere a Lei n° 9.711/98.
Assim, não há possibilidade de compensação de débitos previdenciárias com os
referidos certificados fora das hipóteses previstas na Lei n.o 9.711, de 20/11/98.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001049/2007-08

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital